Tribunal: TRF3
Processo: 5033113-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
298/689)

5033113-58.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033113-58.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MARTINS ARAUJO - SP313094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPREGADORAS ATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. EMPRESAS INATIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empregadoras ativas e a produção de prova pericial por similaridade, em demanda que visa ao reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.

O agravante sustenta a necessidade de produção de prova técnica abrangente, em razão do exercício de atividades em ambiente industrial com exposição a agentes nocivos, bem como a impossibilidade de obtenção de documentos junto a empresas inativas.

A decisão agravada indeferiu os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação de diligência prévia quanto à obtenção de documentos e de inexistência de elementos aptos a demonstrar a similitude necessária à perícia indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a expedição de ofícios a empregadoras ativas para obtenção de documentos comprobatórios de atividade especial; e (ii) saber se é admissível a produção de prova pericial por similaridade em relação a vínculos mantidos com empresas inativas, sem demonstração prévia de similitude.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver risco de inutilidade do julgamento posterior da questão, especialmente em matéria probatória.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A expedição de ofícios a empregadoras ativas pressupõe a demonstração de tentativa prévia da parte interessada na obtenção da documentação necessária, não sendo possível transferir ao juízo o ônus probatório sem tal comprovação.

A prova pericial pode ser indeferida quando desnecessária, conforme os arts. 464, II, e 470 do CPC, cabendo ao julgador aferir sua utilidade no caso concreto.

No caso de empresas comprovadamente inativas, admite-se, em caráter excepcional, a produção de prova pericial por similaridade, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que viabilizada a demonstração da correspondência entre as atividades exercidas e aquelas desenvolvidas na empresa paradigma.

A exigência de demonstração prévia de similitude não constitui requisito para o deferimento da prova, mas elemento a ser apurado no curso da instrução probatória.

A jurisprudência admite a realização de perícia indireta em hipóteses de impossibilidade de obtenção de documentos, especialmente quando decorrente de inatividade da empresa empregadora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a produção de prova pericial por similaridade em relação às empresas inativas, mantido o indeferimento da expedição de ofícios às empregadoras ativas.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando houver risco de inutilidade da apreciação posterior da controvérsia probatória. 2. A expedição de ofícios a empregadores exige comprovação de prévia diligência da parte interessada. 3. A perícia por similaridade é admissível, em caráter excepcional, nos casos de empresas inativas, para comprovação de atividade especial. 4. A demonstração da similitude entre empresas pode ser realizada no curso da instrução, não sendo requisito para o deferimento da prova técnica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 370; CPC, art. 371; CPC, art. 464, II; CPC, art. 470; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023; TRF3, AI 5033964-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, DJEN 06/05/2025; TRF3, AI 5001631-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Araujo, 10a Turma, DJEN 16/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033113-58.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MARTINS ARAUJO - SP313094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE DO NASCIMENTOem face do INSS, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às empregadoras ativas, bem como a produção da prova pericial por similaridade, por não verificar nos autos os elementos necessários ao estabelecimento da similitude entre empresas baixadas e empresa paradigma.

Alega a parte agravante, em suas razões, a “necessidade de realização de perícia judicial abrangente e global, destinada a examinar todo o histórico laboral do segurado, sobretudo quando se trata de funções como servente, ajudante, montador e mecânico montador, sempre exercidas dentro do polo industrial de Cubatão/SP, região que concentra empresas como USIMINAS, CARBOCLORO, CMOC e REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES, cujas atividades são notoriamente associadas à exposição de trabalhadores a diversos agentes agressivos à saúde”.

Aduz que “diversas empresas em que o Autor laborou encontram-se baixadas e/ou inativas perante a Receita Federal, não sendo possível a obtenção de documentos contemporâneos, como o PPP ou LTCAT, diretamente junto aos empregadores”.

Foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 346149331).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à necessidade de expedição de ofícios requisitando documentação trabalhista; e de produção de prova pericial por similaridade, relativa a vínculos laborativos com empresas inativas; tudo para fins de comprovação de tempo especial.

A decisão agravada foi assim fundamentada, quanto à expedição de ofícios: “[...] considerando que cabe ao autor instruir a petição inicial com documentos indispensáveis à apreciação da lide e ao prosseguimento do feito e de que não há qualquer informação quanto à recusa ou desídia das empresas em fornecer documentos aptos a comprovar que o autor exerceu atividade especial, indefiro o requerimento de expedição de ofício às empresas empregadoras” (ID 468910013 e 359402338).

Quanto à perícia por similaridade, decidiu que “somente é admitida se realizada mediante estudo técnico em outro estabelecimento que apresente estrutura e condições de trabalho semelhantes àquele em que a atividade foi exercida pelo autor, não constando dos autos documentos que possibilitem essa análise” (ID 468910013).

Pois bem.

A matéria relativa ao deferimento de produção de prova não consta do rol do art. 1.015 do CPC como recorrível via agravo de instrumento.

Não obstante, a Corte Superior firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo-se a interposição do agravo quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não aproveitaria ao julgamento.

Havendo a possibilidade, em tese, de perda da oportunidade de realização de determinada prova, e o consequente prejuízo à instrução, abre-se espaço para o conhecimento do recurso.

Pois bem, nos termos dos artigos 370 e 317 do CPC, compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Vale dizer, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, equivalente ao art. 370 do CPC/2015. 2. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/03/2024)

***

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 08/09/2023)

Desse modo, o Juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bem como aferir a conveniência e a oportunidade da produção de novo material probatório, seja ele pericial, testemunhal ou documental. Sobretudo quando, no caso concreto, as provas trazidas aos autos sejam suficientes para formar o livre convencimento do Juízo, ou caiba ao próprio interessado a iniciativa de diligenciar na tentativa de obter as provas em questão.

Por outro lado, a prova se destina ao processo como um todo, e por isso as questões a ela pertinentes também podem ser apreciadas em segundo grau de jurisdição.

No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, há que se distinguir entre os requerimentos formulados.

Quanto à expedição de ofícios às empregadoras ativas, o Juízo a quo entendeu incabível, por ora, a medida, tendo em vista a ausência de diligências da parte autora no sentido da obtenção dos documentos voltados à comprovação da especialidade dos vínculos laborais.

De fato, o ônus probatório de obtenção dessa prova não pode ser carreado ao Juízo a quo, sem que o segurado tenha ao menos comprovado que diligenciou na busca da documentação trabalhista/previdenciária que era de seu interesse.

Por outro lado, em relação às empregadoras comprovadamente inativas, há que se deferir a produção de prova pericial por similaridade, sob pena de cerceamento do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

A prova há de ser realizada, sob a condução do Juízo a quo, utilizando-se, por exemplo, da indicação da empresa paradigma apontada no agravo de instrumento (Refinaria Presidente Bernardes [RPBC] - Avenida 9 de Abril 777 Jardim das Industria - Centro, Cubatão - SP, 11510-002), o que não implica na dispensa de que a parte interessada demonstre a similitude entre a função e as condições de trabalho nas empresas inativas, comparadas com a paradigma.

O que se provê é a possibilidade de se estabelecer essa similaridade como preparação para a diligência de perícia – não sendo necessária a comprovação de forma prévia ao deferimento da prova técnica.

Confira-se, no sentido do entendimento ora adotado, a jurisprudência desta E. Corte Regional:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a produção/complementação de prova pericial relativamente aos períodos em que o agravante alegar ter executado atividades especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito de o agravante produzir as provas necessárias ao reconhecimento do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. No que diz respeito à comprovação da atividade especial, o entendimento desta E. Décima Turma pode ser resumido da seguinte forma: i) até o advento da Lei no 9.032/95, permitia-se o reconhecimento do labor especial pelo enquadramento de funções e atividades previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; ii) embora a Lei no 9.032/95 tenha encerrado a possibilidade do mero enquadramento pela atividade ou função, a lista com indicação de agentes nocivos – os quais deveriam ser objeto de lei específica nos termos da redação originária do art. 58, caput, da Lei no 8.213/91 – apenas adveio com o Decreto no 2.172/97, o qual também passou a exigir formulário com base em laudo técnico; iii) a edição da Medida Provisória no 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada diversas vezes até a sua conversão na Lei no 9.528, de 10.12.1997, retirou a atribuição de definir o rol de agentes nocivos do Poder Legislativo e a transferiu para o Poder Executivo; iv) assim, por se entender que a alteração de atribuição de competência do Poder Legislativo, prevista na redação originária do caput do art. 58 da Lei no 8.213/91, no caso, se tratava de matéria reservada à lei em sentido estrito, o Decreto no 2.172/97 apenas passou a ter eficácia com o início da vigência da Lei no 9.528/97; v) portanto, a exigência de laudo técnico para se verificar a exposição a agentes nocivos, exceto para ruído e calor, que sempre necessitaram de análise quantitativa, apenas foi viabilizada a partir de 10.12.1997, com a Lei no 9.528/97; vi) dessa forma, no interstício das Leis no 9.032/95 e no 9.528/97, a comprovação da exposição a agentes nocivos pode ocorrer por qualquer meio de prova, tais como formulários e CTPS.

4. Nos termos do §3o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020, “A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”.

5. Embora seja apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, o formulário supracitado, conhecido como Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), é documento unilateral do empregador. Assim sendo, na hipótese de a parte autora contestar fundamentadamente as informações preenchidas pela empresa, ou caso os documentos apresentados não contenham os dados suficientes para se apurar a efetiva submissão do trabalhador à ação de agentes agressivos durante o período em que laborou na empregadora apontada, ou, ainda, na ausência de resposta da empresa, torna-se necessária a atuação do magistrado.

6. Pode-se citar, como exemplos de medidas para adequada instrução processual: i) a expedição de ofícios para o empregador, solicitando os documentos que embasaram o preenchimento do PPP; ii) a colheita de prova testemunhal, a fim de elucidar as reais condições de trabalho do segurado; iii) a oportunidade de juntada aos autos de laudo pericial emprestado. Ainda, caso útil e necessário, pode-se deferir a produção de perícia técnica, mesmo que por similaridade.

7. A ausência de PPP ou documentos aptos a retratarem as reais condições de trabalho do segurado, todos de responsabilidade de terceiros, não pode servir, por si só, de fundamento para se concluir pela inexistência de trabalho nocivo à saúde. Não sendo obrigação do trabalhador produzir documentos que detalhem o seu labor, tampouco a atribuição de fiscalizar aqueles que seriam obrigados a fazê-lo, não poderá ser prejudicado por desídia de terceiros.

8. Caberá ao magistrado, no caso concreto, analisar os argumentos apresentados pela parte autora, a fim de conduzir a instrução probatória necessária ao julgamento adequado do mérito da demanda. Se é possível ao segurado laborar em atividades especiais antes e depois da Lei no 9.099/95, pela comprovação de exposição a agentes nocivos à saúde, deve-se oportunizar, em face de exposição fática verossímil de tal labor, os meios necessários para a sua demonstração.

9. Nos intervalos de 26.06.1989 a 02.02.1990 e 20.12.1996 a 02.01.1997, de acordo com entendimento desta E. Décima Turma, a CTPS apresentada pelo agravante se mostra suficiente, em tese, para a caracterização do labor especial, tendo em vista a legislação de regência da matéria à época vigente. Ademais, poderá juntar aos autos laudos periciais de terceiros, uma vez que amplamente difundida as atividades de açougueiro e cobrador de ônibus, as quais, não obstante a diversidade de estabelecimentos existentes, prestavam serviços submetidos a similares condições. Desnecessária, portanto, a produção de prova pericial nos interregnos de 26.06.1989 a 02.02.1990 e 20.12.1996 a 02.01.1997. Por outro lado, mostra-se necessária a análise técnica dos intervalos de 26.06.1989 a 02.02.1990, 20.12.1996 a 02.01.1997, 01.09.1998 a 30.09.2005, 03.07.2006 a 06.06.2007, 25.06.2007 a 01.08.2014, 01.02.2016 a 10.07.2024, em que o agravante, pela própria descrição dos PPPs anexados aos autos, esteve potencialmente em risco por laborar exposto a tensões de alta voltagem, o que é omitido na parte dos registros ambientais.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF3 – AI 5033964-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal NELSON PORFIRIO, 10a Turma, DJEN 06/05/2025)

***

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. EMPRESAS BAIXADAS/INATIVA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO NO CASO. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. A parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria especial, com o reconhecimento de períodos exercidos em atividades especiais.

2. Consoante o disposto no §3o, do artigo 68, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020: “A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”.

3. A prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos).

4. No caso dos autos, restou demonstrada a hipótese excepcional (empresa inativa/baixada) quanto às empresas: Empreitadas Rurais Lince SC Ltda e Maria A. C. Batacline, o que autoriza a realização de prova técnica por similaridade, em razão da impossibilidade da obtenção de prova documental, devendo a parte agravante indicar empresas similares para a realização da referida perícia.

5. No tocante à pretensão objetivando a realização de prova testemunhal, não prosperam as alegações da parte agravante. Isto porque, a prova testemunhal é meio inadequado para fins de comprovação do exercício de atividade especial, o que depende de prova documental (em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP) ou, excepcionalmente, a prova técnica.

6. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF3 – AI 5001631-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Federal GABRIELA ARAUJO, 10a Turma, DJEN 16/05/2025)

Posto isso, há de ser deferida tão somente a prova pericial indireta nas empresas comprovadamente inativas, nos termos acima definidos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPREGADORAS ATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. EMPRESAS INATIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empregadoras ativas e a produção de prova pericial por similaridade, em demanda que visa ao reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.

O agravante sustenta a necessidade de produção de prova técnica abrangente, em razão do exercício de atividades em ambiente industrial com exposição a agentes nocivos, bem como a impossibilidade de obtenção de documentos junto a empresas inativas.

A decisão agravada indeferiu os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação de diligência prévia quanto à obtenção de documentos e de inexistência de elementos aptos a demonstrar a similitude necessária à perícia indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a expedição de ofícios a empregadoras ativas para obtenção de documentos comprobatórios de atividade especial; e (ii) saber se é admissível a produção de prova pericial por similaridade em relação a vínculos mantidos com empresas inativas, sem demonstração prévia de similitude.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver risco de inutilidade do julgamento posterior da questão, especialmente em matéria probatória.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A expedição de ofícios a empregadoras ativas pressupõe a demonstração de tentativa prévia da parte interessada na obtenção da documentação necessária, não sendo possível transferir ao juízo o ônus probatório sem tal comprovação.

A prova pericial pode ser indeferida quando desnecessária, conforme os arts. 464, II, e 470 do CPC, cabendo ao julgador aferir sua utilidade no caso concreto.

No caso de empresas comprovadamente inativas, admite-se, em caráter excepcional, a produção de prova pericial por similaridade, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que viabilizada a demonstração da correspondência entre as atividades exercidas e aquelas desenvolvidas na empresa paradigma.

A exigência de demonstração prévia de similitude não constitui requisito para o deferimento da prova, mas elemento a ser apurado no curso da instrução probatória.

A jurisprudência admite a realização de perícia indireta em hipóteses de impossibilidade de obtenção de documentos, especialmente quando decorrente de inatividade da empresa empregadora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a produção de prova pericial por similaridade em relação às empresas inativas, mantido o indeferimento da expedição de ofícios às empregadoras ativas.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando houver risco de inutilidade da apreciação posterior da controvérsia probatória. 2. A expedição de ofícios a empregadores exige comprovação de prévia diligência da parte interessada. 3. A perícia por similaridade é admissível, em caráter excepcional, nos casos de empresas inativas, para comprovação de atividade especial. 4. A demonstração da similitude entre empresas pode ser realizada no curso da instrução, não sendo requisito para o deferimento da prova técnica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 370; CPC, art. 371; CPC, art. 464, II; CPC, art. 470; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2310892/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023; TRF3, AI 5033964-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, DJEN 06/05/2025; TRF3, AI 5001631-92.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Araujo, 10a Turma, DJEN 16/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão